Tribunal: TRF3
Processo: 0000337-21.2019.4.03.6105
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
63/236)

0000337-21.2019.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80257

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 334-A, §1o,IV E V, DO CÓDIGO PENAL.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA.

1. Acusado denunciado pelo cometimento do crime definido no artigo 334-A,§1o, incisos IV e V, do Código Penal.

2. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório.

3. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.

4.O artigo 64, inciso I, do Código Penal, refere-se à reincidência. Assim, ao mencionar especificamente esta agravante, o legislador não quis dispensar o mesmo tratamento à figura dos maus antecedentes. Ademais, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 incluem conceitos de maior abstração e subjetividade como a "personalidade" do réu, não há razão para desprezar indicação concreta de má conduta anterior, consubstanciada em condenação criminal. Observe-se que a jurisprudência pátria já depurou o que poderia ser excessivo e mesmo ofensivo à presunção de inocência, com a Súmula 444, de maneira que somente devem prevalecer as condenações definitivas. Desta feita, plenamente possível a exasperação da pena-base imposta ao apelante.

5. O valor da pena de prestação pecuniária, porque excessivo, resta reduzido para 01 (um) salário mínimo.

6. Apelação a que se dá parcial provimento tão somente para reduzir o montante da pena de prestação pecuniária, fixando-se em 01 ( um) salário mínimo.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação tão somente para reduzir o valor da pena de prestação pecuniária, fixando-se em 01 (um) salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.